Tribunal: CARF
Processo: 13811.721642/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721642/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.591 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ERIKA SOROKOLETOW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Detectada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
decorrente de ação trabalhista, correto o lançamento tributário em face da
referida omissão.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O cálculo do Imposto de Renda deve ser aferido levando-se em consideração a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS,
levando-se em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721642/2018-81
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721642/2018-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC (DRJ/FNS) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme Acórdão no 07-
42.716 (fls. 45/48).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Física (fls. 20/23), lavrado em 30/04/2018, referente ao Ano-calendário 2013, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 76.959,91, sendo R$ 34.978,60 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 26.233,95 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$
15.747,36 de Juros de Mora, calculados até 30/04/2018.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.21):
1. Foi apurada a infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de
R$ 174.488,25;
2. Na apuração do imposto devido foi compensado o valor de R$ 12.966,17
referentes ao IRRF - Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos
omitidos.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
07/05/2018 (AR - fl. 25) e, em 05/06/2018, apresentou tempestivamente sua Impugnação à fl. 03.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FNS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 07-42.716, em 09/10/2018 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FNS, via Correio, em
29/10/2018 (AR - fl. 52) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/11/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 58/61, onde alega que:
1. Equivocadamente, no preenchimento da Declaração de Rendimentos do
ano-calendário 2012, declarou o valor de R$ 174.488,25 decorrente da
ação trabalhista recebido de fato no exercício subsequente;
2. O rendimento, erroneamente declarado, sofreu a incidência do Imposto de
Renda à alíquota de 27,5%, resultando em um tributo devido de R$
47.984,26;
3. O imposto de renda apurado, lançado e tributado antecipadamente, é
passível de compensação no exercício seguinte;
4. A fiscalização, na apuração do imposto supostamente devido, deixou de
considerar os honorários advocatícios pagos.

É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721642/2018-81

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano calendário de 2013, em face da
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, decorrente de ação trabalhista.
A contribuinte assevera que houve equívoco no preenchimento da declaração do
ano calendário de 2012, na qual declarou o rendimento de R$ 174.488,25, pertinente ao exercício
subsequente.
Afirma que o rendimento erroneamente declarado sofreu a incidência do Imposto
de Renda à alíquota de 27,5%, resultando em um tributo devido de R$ 47.984,26 e que referido
valor, apurado e tributado antecipadamente, é passível de compensação no exercício seguinte.
Com efeito, conforme documentos adunados aos autos, a contribuinte
efetivamente informou o montante de rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 174.488,25
em sua DIRPF de 2013 (ano calendário de 2012). Entretanto, houve omissão de rendimentos no
ano calendário de 2013, razão porque correto o lançamento efetivado.
Ressalte-se ainda que, conforme já aduzido pela decisão de piso, o valor do IRRF
declarado para o referido rendimento foi de R$ 51.969,88, sendo que a diferença no valor do
IRRF é tratada na Notificação de Lançamento 2013/199707848011900, relativa ao processo
administrativo no 13811.728790/2017-45, cabendo a contribuinte pleitear a exclusão dos
rendimentos a eles vinculados (R$ 174.488,25).
Ocorre que os presentes autos tratam de rendimentos que foram recebidos de
forma acumulada por força de ação trabalhista, razão porque o cálculo do Imposto de Renda
deve ser aferido levando-se em consideração a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no RE no 614.406/RS.
Há ainda que se destacar que, pela documentação fornecida pelo contribuinte, não
há a certeza de que deveria ser utilizado o artigo 12-A exclusivamente na fonte, razão porque
passa-se à análise da sistemática de cálculo a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no caso de Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Destarte, em sessão do STF realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o Plenário da
Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 27 de dezembro de 1988, no que tange à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.591 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.721642/2018-81

Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos artigos
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda ano calendário do recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Com relação aos honorários advocatícios, houve preclusão, pois não abordada
inicialmente com a impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital